Tribunal: TJDFT
Processo: 0042930-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042930-51.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LICITAÇÃO. EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. ERRO GRAVE NO PROJETO BÁSICO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO DO OBJETO LICITADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. REDUÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. 1. Como regra, a empreitada global é incompatível com a possibilidade de acréscimo de valores, pois o valor cobrado nesta modalidade, pelo empreiteiro, já cobre os riscos de acréscimos necessários à execução do projeto. 2. A lei de licitações não estipula regra para as hipóteses em que há erro substancial de quantitativos no projeto básico, os quais resultam em um aumento relevante do custo de construção, não previsto no momento da proposta. 3. O artigo 47 da Lei 8.666/1993 estabelece que, nas contratações por preço global, a Administração deve disponibilizar, com o edital, todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto. 4. O Tribunal de Contas da União perfilha entendimento no sentido de que, em caso de erro grave do projeto básico, que ocasione o desequilíbrio econômico financeiro do contrato, a parte contratada não pode ser prejudicada, devendo ser promovida a recomposição da contraprestação pactuada, nos limites da legislação de regência. 5. Evidenciado que o erro no projeto básico acarretou a redução de 67% (sessenta e sete por cento) da margem de lucro esperada pela empresa contatada, deve ser promovida a recomposição proporcional do valor da contraprestação pactuada, consoante apuração obtida mediante perícia judicial. 6. Recurso de Apelação interposto pela empresa autora conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação interposto pelo réu conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais. a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 459, 619 e 621, todos do Código Civil, 6o, inciso VIII, alínea “a”, c/c o 47, ambos da Lei 8.666/1993, sob o fundamento de que o colegiado reconheceu a quebra do equilíbrio econômico-financeiro em contrato de empreitada global, tendo como lastro variações e imprecisões que são típicas da aludida modalidade contratual, cuja natureza pressupõe flutuação dos quantitativos efetivamente empregados na obra. Ademais, o Distrito Federal, ora recorrente, no prazo para apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto pela parte contrária, e depois de haver ajuizado o presente apelo, retornou aos autos e interpôs recurso adesivo, apontando violação ao artigo 86 do CPC, argumentando que a sucumbência recíproca, para fins de divisão de custas e honorários, não pode ser aferida exclusivamente a partir de critérios qualitativos, devendo-se considerar, também, o critério quantitativo dos pedidos acolhidos o que, na espécie, conduziria à inversão da proporção estabelecida no aresto impugnado. A recorrida, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1522441/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento aos artigos 459, 619 e 621, todos do Código Civil, 6o, inciso VIII, alínea “a”, c/c o 47, ambos da Lei 8.666/1993, porquanto a conclusão do acórdão impugnado foi a seguinte, verbis: “como regra, a empreitada global é incompatível com a possibilidade de acréscimo de valores, pois o valor cobrado nesta modalidade, pelo empreiteiro, já cobre os riscos de acréscimos necessários à execução do projeto (...) só podem ser modificados em casos específicos, o que não acontece em hipótese de variações de quantitativos do serviço ocorridas após a contratação. Todavia, no caso em apreço, não se trata de variação de quantitativo ocorrida após a contratação, mas sim de erro grave existente no projeto apresentado publicamente durante a licitação. Com efeito, o perito judicial apurou que os erros quantitativos em questão superaram em muito o risco previsto no cálculo de BDI – Bonificação e Despesas Indiretas, fixado em (1,17%), uma vez que comprometeu 67% (sessenta e sete por cento) da margem de lucro da empreitada (ID n. 7944642 – fls 14 e 15), resultando em inequívoco desequilíbrio econômico financeiro” (ID 17737706 - Págs. 7 e 8). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao recurso especial adesivo do próprio recorrente (ID 24389678), destaco que o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, estabelecendo que em face de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Nesse sentido, a Corte Superior entende que “A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado após o primeiro, em razão da ocorrência de preclusão consumativa e ante a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.” (AgRg no REsp 1843259/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/5/2020). Nesse mesmo sentido veja-se o REsp 1699021, Rel Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 6/4/2021. Assim, deixo de conhecer do recurso de ID 24389678. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029